Tribunal: TJMT
Processo: 0030131-66.2011.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030131-66.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), UNICA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME - CNPJ: 04.607.324/0001-43 (EMBARGADO), JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 506.899.400-68 (ADVOGADO), MATILDE MORAES DA SILVA - CPF: 106.243.411-00 (EMBARGADO), GISELE MORAES DA SILVA - CPF: 481.894.801-20 (EMBARGADO), GISELE MORAES DA SILVA - CPF: 481.894.801-20 (EMBARGANTE), JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 506.899.400-68 (ADVOGADO), MATILDE MORAES DA SILVA - CPF: 106.243.411-00 (EMBARGANTE), UNICA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME - CNPJ: 04.607.324/0001-43 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MATILDE MORAES DA SILVA - CPF: 106.243.411-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE MORAES DA SILVA - CPF: 481.894.801-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 506.899.400-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO EM JULGAR OS EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE EM PROCEDER O EXAME DAS TESES VEICULADAS – ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE
DECADÊNCIA
E PRESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS
TRIBUTÁRIOS
–
OMISSÃO
INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OMISSÃO EM RELAÇÃO À ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS PARA FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE
–
NEGADO PROVIMENTO
.

1.

T
em-se que, por um lapso, os embargos de declaração anteriormente opostos pelo Estado de Mato Grosso não foram julgados, pelo que se impõe acolher o presente recurso para, sanando tal omissão, proceder ao exame das teses veiculadas;

2.

Referente a decadência e prescrição, o embargante busca apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza e fundamentação, no acórdão impugnado, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.

3.

No que tange à fixação dos honorários de sucumbência arbitrados é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

4.

Embargos
acolhidos parcialmente,
negando-lhe, contudo, provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão (
id. 95151983
) em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo Estado de Mato Grosso.

O embargante sustenta que ocorreu no acórdão erro material e omissão ao apreciar a decadência e que tais fatos foram levantados nos embargos declaratórios do Estado de Mato Grosso, datado em 05/08/2021, porém não foram apreciados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, “
não havendo uma única menção no acórdão datado de 26/10/21 a tais fatos evidente e provados com documentos informativos da SEFAZ-MT anexados com a apelação
”

Aduz que “
o acórdão foi omisso em analisar os argumentos e provas trazidos pelo Estado no recurso de apelação interposto, no recurso o Estado expõe e comprova que a constituição do crédito ocorreu ainda na data de 06/12/2004, ocorrendo a ciência do executado ainda no dia 23/12/2004
”.

Sustenta que “
é claro a não ocorrência da prescrição, uma vez o prazo da prescrição começou a contar somente a partir da constituição definitiva do crédito, em 28/10/2010, considerando que a execução foi protocolada ainda na data de 19/08/2011, é claro e indiscutível a não ocorrência da prescrição do crédito, uma vez que a execução foi proposta dentro do prazo legal de 05 (cinco) anos
”.

Ainda, acentua que ocorreu omissão ao fixar a verba honorária sucumbencial em 10% sobre o valor da causa sem considerar que até a sentença apelada pelo Estado de Mato Grosso não houve qualquer intervenção da parte executada.

Assim, “
em vista de somente o Estado de Mato Grosso ter recorrido da r. sentença, não poderia o E. TJMT impor a FPE-MT honorários de sucumbência em favor da empresa executada, posto que esta empresa não tinha participado do feito até então não havendo uma única petição da empresa ÚNICA COMERCIO antes da sentença apelado pelo Estado
”.

Por fim, sustenta que caso “
porventura o E. TJMT entenda que seria o caso de manutenção da r. sentença recorrida (argumenta-se pelo princípio da eventualidade), com fixação de honorários sucumbenciais pela atuação recursal da parte contrária, este não poderia ser arbitrado em 10% sobre o valor da causa como foi feito no acórdão datado de 26/10/2021, posto que viola o art. 85

§8 do CPC, considerando que o valor da CDA atual anexa é estratosférico
”.

Contrarrazões pelo desprovimento dos Embargos (
id. 111121983
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de embargos de declaração.

Rememorando o tramitar dos autos

nesta Corte, tem-se em perspectiva recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, na execução fiscal ajuizada em desfavor de Única Comércio de Eletrodomésticos Ltda., reconheceu a ocorrência de decadência e declarou extinto o débito tributário, com fulcro no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, extinguindo o processo com base no artigo 487, inciso II, do CPC.

Em decisão colegiada, à unanimidade, esta Câmara negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Após a prolação do acórdão (
id. 95151983
), ÚNICA COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA-EPP interpôs embargos de declaração (
id. 96301973
) objetivando a concessão da gratuidade de justiça nos termos dos artigos 5o, inciso LXXIV da Carta Magna, artigos 98 a 102 da Lei 13.105/2015 e artigo 9o da Lei 1.060/50, bem como arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o 3o, inciso II do CPC.

De igual modo, o
Estado de Mato Grosso interpôs embargos de declaração (
id. 96967630
), com pedido de efeitos infringentes, contra o acórdão proferido pelo E. TJMT
(
id. 95151983
)
, objetivando a declaração da plena exigibilidade do crédito tributário, dada a inocorrência da decadência e prescrição no presente caso.

Em contrarrazões (
id. 98187980
) aos embargos de declaração opostos por ÚNICA COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA-EPP, o Estado de Mato Grosso apresentou resposta na forma de simples petição genérica e remissiva, reiterando as defesas anteriores.

Ato contínuo, ÚNICA COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA-EPP, apresentou contrarrazões (
id. 98511967
) aos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pelo seu desprovimento.

Após a interposição dos aclaratórios e suas respectivas contrarrazões, à unanimidade, esta Câmara acolheu em parte os embargos de declaração de ÚNICA COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA-EPP, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa e indeferiu a gratuidade de justiça, consoante sintetizado na ementa a seguir transcrita:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO EM RELAÇÃO À ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS PARA FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONCESSÃO DA JSUTIÇA GRATUITA – OCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEGUNDA INSTÂNCIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO POSTULADO – PEDIDO INDEFERIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Se o acórdão não apreciou os pressupostos para análise da fixação de honorários advocatícios, pertinente se mostra o manejo dos embargos para sanar a referida omissão.

2. Para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça cabe à pessoa física ou jurídica, demonstrar não ter condições de suportar os encargos do processo. Se os argumentos e documentos colacionados nos autos não se mostram suficientes para demonstrar que a parte necessita da concessão de gratuidade da justiça, tal pedido deve ser indeferido.
”

Porém, como é observado, o colegiado somente apreciou os embargos de declaração opostos por ÚNICA COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA-EPP (
id. 96301973
), não analisando os aclaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso
(
id. 96967630
)
.

Com a omissão, a Fazenda Pública interpôs o presente embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes (
id. 108762036
), com fito de ser conhecido e provido o recurso aclaratório não apreciado, determinando-se o afastamento da decadência e prescrição, o afastamento dos honorários sucumbenciais e, subsidiariamente, a fixação dos honorários conforme os padrões estabelecidos no art. 85 §8o do CPC.

Pois bem.

De fato, tem-se que, por um lapso, os embargos de declaração anteriormente opostos pelo Estado de Mato Grosso não foram julgados, pelo que se impõe acolher o presente recurso para, sanando tal omissão, proceder ao exame das teses veiculadas.

A parte embargante argui que o acórdão embargado, ao desprover o recurso de apelação cível, foi omisso quanto aos argumentos e provas apresentados na apelação interposta.

A decisão combatida, entretanto, não se encontra maculada pelo vício apontado.

Isso porque o acórdão embargado se pronunciou de forma clara no sentido de demonstrar o decurso dos prazos decadenciais.
In verbis
:

“
Dos elementos contidos nos autos, verifica-se que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a ação de execução fiscal em 19.08.2011, visando ao recebimento de crédito no valor de R$ 476.030,43 (quatrocentos e setenta e seis mil e trinta reais e quarenta e três centavos) devidamente lançado, consoante as certidões de dívidas ativas que instruíram a petição inicial, referentes à falta de recolhimento de ICMS (id. 90639538 e 90639539).

O magistrado sentenciante entendeu que os fatos geradores do ICMS ocorreram em 11/2003, 02/2004, 03/2004, 04/2004, 07/2004 e 09/2004, e, não havendo pagamento, o Fisco teria o prazo de cinco anos para constituir o crédito tributário, porém, a constituição do crédito se deu apenas em 18.08.2011, após decorridos os cinco anos, restando consumada a decadência do direito de constituir o crédito (id. 90639547).

Com efeito, a decadência, em matéria tributária, é forma de extinção do crédito tributário que fulmina o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário por meio do lançamento.

Quanto ao seu termo inicial, é de se anotar que, nos casos em que o tributo está sujeito a lançamento por homologação, e o contribuinte não efetua o pagamento antecipado, aplica-se a regra geral do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Nessa medida, transcorrido prazo superior a cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado até a constituição definitiva do crédito tributário, escorreito se mostra o reconhecimento da decadência do direito de lançamento. ”

De fato, com bem fundamentando na decisão colegiada, de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EDcl no REsp 1264479/SP), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que inexistir pagamento antecipado, deve ser aplicado o disposto no artigo 173, I, do CTN, de modo que transcorrido prazo superior a cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado até a constituição definitiva do crédito tributário, deve ser reconhecida a decadência do direito de lançar.

Em verdade, o embargante busca apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza e fundamentação, no acórdão impugnado, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.

Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”

(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

No que tange à fixação dos honorários de sucumbência arbitrados no acórdão de
id. 107725957
, o embargante
acentua que “
ocorreu omissão em fixar a verba honorária sucumbencial em 10% sobre o valor da causa sem considerar que até a sentença apelada pelo Estado de Mato Grosso não houve qualquer intervenção da parte executada
”.

Destaca-se que os honorários sucumbenciais foram fixados a partir dos requerimentos dos embargos de declaração (
id. 107725957)
opostos por ÚNICA COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA-EPP e, de forma adequada, foi oportunizado o contraditório ao Estado de Mato Grosso (
id. 98187980
), que se limitou à defesa genérica e remissiva.

Vejamos:

“O ESTADO DE MATO GROSSO, por seu Procurador signatário, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar
CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE embargos declaração na forma de simples petição GENÉRICA E REMISSIVA
, reiterando o que foi muito bem expresso nas defesas anterior e também nos EMBARGOS DECLARAÇAÕ opostos pela FPE-MT de fl., não havendo os vícios descritos pela empresa ÚNICA COM. ELETR. LTDA. Na sua petição de embargos, devendo assim ser rejeitado os ED da empresa e provido o ED da FPE-MT pelo que se reitera. ”

Dessa forma, mesmo sendo oportunizado o contraditório efetivo ao Estado de Mato Grosso, sua defesa se limitou à “
simples petição genérica e remissiva
” às defesas anteriores, essas que não combateram frontalmente o pedido de fixação de honorários sucumbenciais.

Apesar dos novos embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso (
id. 108762036
), estes não se revelam cabíveis ao combate da fixação dos honorários recursais, sendo factível à parte o manejo do recurso às instâncias superiores

Para que seja cabível os
embargos
de
declaração
, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Se a matéria suscitada nos
embargos
de
declaração
não foi objeto da contraminuta recursal em momento oportuno, fica caracterizada a
inovação
recursal, que impede o exame da questão.

Por fim, destaco que a condenação em honorários sucumbenciais estabelecida no acórdão de
id. 107725957
, deve respeitar as disposições das faixas estabelecidas pelo art. 85 § 3o do Código de Processo Civil.

Vejamos:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

Sendo assim, tem-se por descabidas as mencionadas alegações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Isto posto,
acolho parcialmente
os aclaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso para proceder ao julgamento do recurso de embargos de declaração anteriormente interposto,
negando-lhe, contudo, provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022